Tribunal: STF
Processo: RE 79729
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-22
Data de publicação: 1974-11-22

Ementa:
- Desapropriação. Correções monetárias sucessivas, até o efetivo pagamento da indenização. Não há, em tal caso, "correção de correção", mas correção de pagamentos desatualizados pela demora com que feitos. - Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. - Recurso extraordinário conhecido e provido.